Tribunal: STF
Processo: HC 264513
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de “[h]abeas [c]orpus [p]reventivo, com [p]edido de [l]iminar”, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor da sociedade brasileira, por meio da qual alega omissão por parte do “Ministro de Estado da Justiça e PGR” e ação da Rede Globo em fomentar o crime.



    Sustenta-se que: (i) há uma omissão estratégica do Governo Federal que indiretamente coage a liberdade da população; e (ii) a fala veiculada na Rede Globo deslegitima a forma de atuação estatal contra grupos armados, configurando uma ferramenta de desmoralização das forças policiais. 



    À vista disso, requer-se a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que, no prazo máximo de 48 horas: (i) instaure-se inquérito policial e/ ou procedimento investigatório criminal para apurar a conduta da referida rede de televisão e de seus agentes pelo suposto crime de apologia o crime e colaboração com o tráfico de drogas ; (ii) que o MJSP instaure de processo administrativo para apurar suposto desvio de finalidade e o uso indevido da concessão pública da Rede Globo de Televisão, com fito no alegado fomento indireto ao crime organizado; (iii) a notificação das autoridades coatoras; e (iv) “a intimação do Ministério Público Federal (como custos legis, sem prejuízo da atuação do PGR como coator) para que oferte parecer circunstanciado”.



    No mérito, pugna-se pela concessão definitiva deste writ, confirmando a liminar e impondo a “cessação definitiva do liame coator”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente